Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717732-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0728918-95.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Os Agravos de Instrumento 0700793-79.2025.8.07.0000 e 0717732-10.2025.8.07.0000 já se encontram inclusos em pauta para julgamento que se iniciará em 19 de Agosto de 2025 (Terça-feira) a partir das 13h30, 27a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 19/8 a 27/8). No momento, ambos os recursos vieram conclusos, por força de ofício da 18a Vara Cível de Brasília, para ciência acerca das manifestações coligidas no primeiro grau de jurisdição, supervenientes às determinações desta Relatoria em sede de cognição sumária de Agravo de Instrumento, que rejeitou a alegação de violação ao título judicial e usurpação de competência, e determinou, pelo poder geral de cautela, a distinção, na origem, entre as partes exequível e não exequível do objeto do cumprimento de sentença (ID. 72285353 – AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000). É o relatório. Observo, que embora muito digna a iniciativa do Juízo de Primeiro Grau em notificar o Tribunal acerca das novas manifestações, não há, nelas, nada que possa modificar o entendimento desta Relatoria em sede de cognição sumária, tampouco houve notícia de ocorrência fática-processual que se relacione, de alguma forma, à prejudicialidade dos recursos. De outro Norte, qualquer manifestação judicial resultante das novas manifestações - relacionadas à condução do cumprimento de sentença, conversão ou delimitação de inexigibilidade técnica, ou da aferição da parte exequível da não exequível, e arbitramento das perdas e danos -, deverá, inequivocamente, ser proferida originariamente pelo Juízo primevo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante exposto, e em que pese a ciência do referido ofício remetido pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, NADA HÁ A PROVER. Mantenham-se ambos os recursos em pauta para julgamento. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 às 13:00:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora